Tribunal: TJPA
Processo: 0806271-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806271-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELISANGELA MIRANDA DE LIMA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO OFICIAL. MORTE DE FILHO. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Novo Repartimento contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, deferiu tutela recursal para determinar a implantação de alimentos provisórios em favor de Elisangela Miranda de Lima, mãe de vítima fatal de acidente de trânsito causado por veículo oficial municipal. O juízo de primeiro grau havia indeferido o pedido de pensão mensal indenizatória por ausência de provas robustas e risco de irreversibilidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência fixando alimentos provisórios; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil objetiva do Município pelo acidente fatal envolvendo agente público, com presunção de dependência econômica da genitora em relação ao filho falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil objetiva do Estado exige conduta de agente público, dano e nexo causal, elementos presentes nos autos segundo inquérito policial e depoimentos testemunhais.

O inquérito policial conclui pela culpa do motorista do veículo oficial, que colidiu na traseira da motocicleta e evadiu-se sem prestar socorro, configurando prova documental suficiente para análise da tutela de urgência.

O perigo de dano é demonstrado pela condição de baixa renda da autora e pela presunção jurisprudencial de dependência econômica dos pais em relação aos filhos em famílias hipossuficientes (REsp 1.842.852/SP).

A natureza alimentar da verba prevalece sobre o argumento genérico de risco de irreversibilidade ao erário, impondo-se a proteção à subsistência da parte hipossuficiente.

A fixação da pensão em 2/3 do salário-mínimo segue padrão jurisprudencial do STJ, refletindo a parte presumidamente destinada ao sustento familiar.

A obrigação de indenizar decorre dos arts. 186, 927 e 948, II, do Código Civil, não se confundindo com benefício previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de dependência econômica dos pais em relação aos filhos aplica-se a famílias de baixa renda, dispensando prova específica dessa condição.

A responsabilidade civil objetiva do Estado por ato de agente público independe de comprovação de culpa, bastando conduta, dano e nexo causal.

A natureza alimentar da pensão indenizatória justifica a concessão de tutela de urgência mesmo diante de alegação de risco de irreversibilidade ao erário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927 e 948, II; CPC, art. 300 e art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.842.852/SP.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO
contra a decisão monocrática de minha lavra (Id. 25933045) que, em sede de Agravo de Instrumento, deferiu o pedido de tutela recursal para determinar a implantação de alimentos provisórios em favor de
ELISANGELA MIRANDA DE LIMA
.

A decisão agravada reformou o provimento do juízo de primeiro grau, que havia indeferido o pedido de tutela de urgência para fixação de pensão mensal indenizatória, pleiteada em razão do falecimento do filho da Agravada, Hugo Lima da Costa, vítima de acidente de trânsito fatal envolvendo veículo oficial do Município.

Em suas razões (Id. 27070349), o Município Agravante sustenta, em síntese: a ausência de prova inequívoca da dependência econômica da Agravada em relação ao filho falecido; a inexistência de comprovação da condição de segurado da vítima; a confusão entre prestação previdenciária e obrigação indenizatória de natureza civil; e a necessidade de dilação probatória para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado.

Argumenta, ainda, o risco de irreversibilidade da medida, ante o caráter alimentar da verba, o que violaria o § 3º do art. 300 do CPC e representaria grave lesão ao erário. Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado.

Apesar de devidamente intimada (Id. 28514377), a parte Agravada não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, conforme certificado nos autos (Id. 29132450).

O Ministério Público, em sua manifestação de 2º grau, absteve-se de intervir no feito por entender que a matéria versa sobre interesse patrimonial disponível entre partes capazes (Id. 28507840).

Estando o processo devidamente instruído, trago-o a julgamento para análise conjunta do Agravo Interno e do mérito do Agravo de Instrumento. É o relatório.

VOTO

Conheço do Agravo Interno, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O Município Agravante busca reverter a decisão monocrática que concedeu a tutela recursal, basicamente reiterando os argumentos já apresentados em suas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, centrados na suposta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

Contudo, como detalhado na decisão agravada e como será aprofundado na análise de mérito do Agravo de Instrumento, os autos contêm elementos probatórios mais do que suficientes para, em sede de cognição sumária, configurar a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A decisão monocrática combatida não padece de qualquer vício. Ao contrário, está devidamente fundamentada na prova documental robusta — notadamente o inquérito policial que indicia o agente público — e na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça acerca da presunção de dependência econômica em famílias de baixa renda.

Portanto, não havendo argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, o desprovimento do Agravo Interno é medida que se impõe.

I - DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Uma vez superada a análise do Agravo Interno, passo ao julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, cujos requisitos para o provimento se confundem com os fundamentos que levaram à manutenção da liminar.

A controvérsia central do recurso principal cinge-se a verificar o acerto da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o argumento da ausência de provas robustas e do risco de irreversibilidade da medida. Com o devido respeito ao entendimento do juízo
a quo
, a decisão merece reforma.

O
fumus boni iuris
está amplamente demonstrado.

A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige para sua configuração a conduta de um agente público, o dano e o nexo de causalidade.

No caso, o Inquérito Policial nº 00160/2024.100244-6 e os depoimentos testemunhais oferecem um conjunto probatório sólido e coerente, que aponta o servidor do Município como causador do acidente que vitimou fatalmente o filho da Agravante.

O relatório da autoridade policial é conclusivo ao atribuir a culpa ao motorista do veículo oficial, que, de forma imprudente, teria colidido na traseira da motocicleta e evadido do local sem prestar socorro.

Tais elementos, embora produzidos em fase inquisitorial, constituem prova documental relevante e suficiente para a análise da tutela de urgência.

O
periculum in mora
é igualmente evidente.

A Agravante, qualificada como "de lides domésticas" e residente em área periférica, alega que dependia economicamente do filho para sua subsistência. Conforme a já citada jurisprudência consolidada do STJ, em se tratando de famílias de baixa renda, a dependência econômica dos pais em relação aos filhos é presumida (REsp 1.842.852/SP), o que torna a necessidade dos alimentos premente e inadiável.

A natureza alimentar da verba pleiteada ("quem tem fome, tem pressa") sobrepõe-se à alegação genérica de risco de irreversibilidade da medida ao erário. A ponderação entre o direito à subsistência e a proteção patrimonial do Estado deve, neste caso, pender para o lado da parte hipossuficiente, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

A fixação da pensão em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, conforme postulado e deferido na decisão monocrática, segue o padrão jurisprudencial do STJ, que presume que o restante seria utilizado pela própria vítima para suas despesas pessoais.

A obrigação decorre do dever de indenizar previsto nos artigos 186, 927 e, especificamente, 948, II, do Código Civil, não se confundindo com benefício previdenciário.

Desse modo, comprovada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a reforma da decisão de primeiro grau é medida de justiça, devendo ser confirmada a tutela recursal anteriormente concedida.

Pelo exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
e, na mesma assentada,
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para, reformando a decisão do juízo de primeiro grau, confirmar a tutela de urgência deferida monocraticamente, determinando que o Município de Novo Repartimento implante e mantenha o pagamento de pensão mensal provisória a Elisangela Miranda de Lima, no valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente, até ulterior deliberação do juízo de origem.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/09/2025